Tribunal: TJDFT
Processo: 0722035-58.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE POR CERTIFICADORA PRIVADA (ZAPSIGN). VALIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de regularização da petição inicial, diante da não apresentação de procuração com assinatura digital conforme os parâmetros da ICP-Brasil.
2. O juízo de origem concedeu prazo para emenda, o qual não foi atendido, ensejando o indeferimento da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir se a assinatura eletrônica emitida por certificadora privada (ZapSign), vinculada à Medida Provisória no 2.200-2/2001 e à Lei no 14.063/2020, é suficiente para validar o instrumento de mandato apresentado com a petição inicial, ainda que não emitido no padrão da ICP-Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o, admite meios diversos da ICP-Brasil para comprovar a autoria e a integridade de documentos eletrônicos. Assim, a certificação privada que assegure tais atributos é juridicamente válida. 5. A procuração apresentada contém elementos técnicos de autenticidade (IP, localização, data e hora da assinatura, foto, e-mail e código verificador), suficientes para atestar a validade do documento. 6. Jurisprudência do TJDFT reconhece a validade de procurações eletrônicas assinadas por certificadoras privadas, quando atendidos os requisitos de segurança e rastreabilidade, inexistindo impugnação específica de falsidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Determinado o prosseguimento do processo na origem.
Tese de julgamento: “1. A assinatura eletrônica certificada por entidade privada é válida para fins de representação processual, desde que garanta a autoria e a integridade do documento, nos termos do art. 10, § 2o, da MP no 2.200-2/2001 e da Lei no 14.063/2020. 2. É indevida a extinção do processo quando comprovada a autenticidade da procuração assinada digitalmente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 195, 321, 434 e 435; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Lei no 14.063/2020, arts. 2o e 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875167, 0743016-85.2023.8.07.0001, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJe 17.06.2024; TJDFT, Acórdão 1736271, 0735607-92.2022.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 26.07.2023, DJe 10.08.2023.